Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-13.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016310-13.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA TARCIANA FEITOSA - CPF: 899.839.043-49 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. APREENSÃO DE MOTOCICLETA. LICENCIAMENTO E IPVA QUITADOS. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO CRLV. PORTE OBRIGATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO
PROVIDO.

O artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a obrigatoriedade do porte do Certificado de Licenciamento Anual, bem como o artigo 232 do CTB, estabelece que conduzir veículo, sem os documentos de porte obrigatório, caracteriza infração leve, punida com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do automóvel.

Se a autuação e apreensão do veículo ocorreram de forma regular, não há que falar em indenização por dano material e moral, quando os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, ao reter e apreender a motocicleta, cujo a condutora não portava documento de porte obrigatório na forma da lei.

Se não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrido e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016310-13.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrida(s):

Antônia Tarciana Feitosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial com resolução de mérito, para CONDENAR o DETRAN a proceder o cancelamento do auto de infração sob o nº. DT003L408C-6599/02, de modo que confirmo a liminar concedida ao ID 136661330, bem como, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, desde a citação.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Nas razões recursais o Departamento de Trânsito de Mato Grosso, pleiteia pela reforma da sentença, sob o argumento de que não houve qualquer ilegalidade na apreensão da motocicleta da autora, uma vez que a condutora não portava o CRLV, documento este que é obrigatório, ainda que o veículo já se encontre licenciado, pois além da quitação dos débitos é imprescindível a emissão do CRLV.

No presente caso, a parte autora ajuizou a presente ação de dano material e moral c/c repetição de indébito, pois é proprietária do veículo marca/modelo HONDA/BIZ 125 EX, placa NPM1I52, Renavam: 00994816570 e em 18/10/2023 se envolveu em um acidente de trânsito, onde foi levada pelo SAMU para atendimento médico. Assim, solicitou que seu genro fizesse a retirada da motocicleta do local do acidente, mas não foi permitido em razão de não constar o pagamento do licenciamento de 2023.

Diante deste fato, a Polícia Militar encaminhou sua motocicleta ao pátio do DETRAN/MT, e somente foi possível a sua liberação após o pagamento das despesas do guincho, diárias, taxa de liberação. Aduz que pelo erro no sistema do DETRAN, teve soa motocicleta apreendida de forma equivocada, situação que lhe causou diversos transtornos.

Da análise dos autos, verifico que não houve apreensão indevida da motocicleta, tendo em vista que a condutora não portava o documento de porte obrigatório do veículo, conforme prevê o Artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

"Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado".”

Portanto, o CRLV é o documento de registro e identificação, de porte obrigatório (artigo 133 do CTN) para trafegar com o veículo, sendo sua renovação uma obrigação anual do proprietário para que o veículo esteja em condições de circulação.

Apesar das alegações da autora de que houve erro sistêmico, bem como que tal situação foi reconhecida por funcionário do órgão de trânsito, inexistem provas acerca da alegada ocorrência de erro no sistema de dados da instituição estatal.

Além disso, o Art. 232 do CTB dispõe que conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório, é infração leve, qual é punida com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do automóvel, até a apresentação do documento.

E, conforme consta nos autos, em nenhum momento há negativa da autora quanto à ausência do Certificado de Licenciamento Anual no momento do acidente, que ocasionou na apreensão da motocicleta, mas apenas afirma que estava adimplente com o pagamento do IPVA e licenciamento da moto e que não estava na posse do CRLV.

Desta forma, ainda que tenham sido quitados os valores de licenciamento no momento da apreensão do bem, a condutora assumiu o risco de ter a sua motocicleta veículo apreendida, pois não há permissão na lei para dirigir sem o Certificado Registro de Licenciamento de Veículo CRLV.

Ressalto que a autuação e apreensão do veículo ocorreram de forma regular, não havendo que falar em indenização por dano material e moral, quando os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, ao reter e apreender a motocicleta, cujo a condutora não portava documento de porte obrigatório na forma da lei.

Eis jurisprudências nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONDUTOR NÃO APRESENTA O CRLV ANUAL - INFRAÇÃO DO ART. 133 DO CTB - APREENSÃO O VEÍCULO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA. - Se demonstrado pelo conjunto probatório dos autos que a apreensão do veículo pela autoridade policial, foi por não ter a condutora apresentado o certificado de licenciamento anual, conforme determina o art. 133 do CTB, não há o dever de indenizar pelo ente estatal, pois não constitui ilícito o ato praticado no exercício regular de um direito reconhecido, a teor do art. 188, I do Código Civil. Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais"(TJMG - Apelação Cível 1.0236.15.000806-8/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 22/ 03/ 2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI FEDERAL N.º 9.503/97). CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO ANUAL. DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO, INCLUSIVE OS DECORRENTES DA REMOÇÃO E DA ESTADIA. APELO DESPROVIDO.

1. O apelante impetrou segurança contra ato coator consistente na apreensão de veículo de sua propriedade por não portar o condutor o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ? CRLV. A sentença considerou que a liberação do bem condiciona-se ao pagamento de taxas, tributos e débitos decorrentes da apreensão (artigo 271, CTB), denegando a segurança.

2.
O Código de Trânsito Brasileiro estipula a obrigatoriedade do licenciamento anual do veículo, atribui ao condutor o dever de portar o respectivo certificado e prevê a penalidade cabível no caso de infração à regra, além das condições para liberação (artigos 130, caput, 131, § 2º, 133, 232 e 271, caput e § 1º). Leitura dos preceitos legais revela a correção da conduta dos agentes de trânsito, até porque de natureza vinculada, ao procederem a apreensão do bem por não apresentar o condutor documento qualificado por lei como obrigatório, bem como a permanência de seu recolhimento ao depósito administrativo enquanto não providenciado o pagamento, pelo interessado, de todos os débitos vinculados ao veículo, inclusive os decorrentes da remoção e da estadia. 3. Apelação conhecida, mas desprovida
. ACÓRDÃO Vista, relatada e discutida esta APELAÇÃO CÍVEL Nº 5214607.08.2016.8.09.0051, da comarca de GOIÂNIA-GO, em que é apelante LEANDRO VILELA COELHO e apelado ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO: Decide o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelos componentes da 1ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível à unanimidade de votos, conhecer e desprover o apelo, nos termos do voto da relatora. Participaram do julgamento, além da relatora, a Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo e o Des. Carlos Escher. A sessão foi presidida pela Desembargadora Elizabeth Maria da Silva. Presente ao julgamento a Procuradora de Justiça Dilene Carneiro Freire. Documento datado e assinado no próprio sistema.

(TJ-GO 5214607-08.2016.8.09.0051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020)

Recursos inominados. Veículo em circulação sem o documento de porte obrigatório (CRLV). Legítima a atuação e apreensão do bem. Inteligência dos arts. 133, 230, V, e 232, do CTB.
Comprovante de pagamento da taxa de licenciamento anual que, por si só, não tem o condão de invalidar a infração, nem tampouco a retenção do veículo. Culpa exclusiva do recorrido que conduzia veículo sem prévia confirmação do registro de porte obrigatório
. Pedidos de anulação de multa e de indenização por danos materiais e morais que não quadram acolhimento. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do DER provido, ficando prejudicada a análise do recurso do DETRAN.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1006033-19.2023.8.26.0281 Itatiba, Relator: Alexandre Batista Alves - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/04/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/04/2024)

Diante do acima exposto, a sentença deve ser reformada e a pretensão inicial julgada improcedente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO

o JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024